Tribunal: STF
Processo: AI 437104
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
A questão 
   constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi 
   debatida no Tribunal de origem, faltando-lhe, assim, o 
   indispensável prequestionamento.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.